Tribunal: TJDFT
Processo: 0741856-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

<p class="Votoementa" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-list:none;
tab-stops:42.55pt">2. Ausente a contradição alegada, afasta-se eventual vício no julgamento.

3. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.